Tribunal: STF
Processo: ARE 1551092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC/73 AOS REQUISITOS DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. PEDIDO DE REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE SAÚDE E PRESTADORAS DE SERVIÇO (CLÍNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM). PREÇOS DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DEFASADOS HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO ENTRE OS CONTRATANTES. INCIDÊNCIA DO ART. 17-A, § 2º, II, e § 3º, DA LEI Nº 9.656/98, E ART. 5º, VIII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 363/2014, DA ANS. MANTER O VALOR NOMINAL AO LONGO DOS ANOS, SEM REAJUSTE, É CONDUTA VEDADA À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ART. 4º, INCISOS I E II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 364/2014, DA ANS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO PREVENDO A LIVRE NEGOCIAÇÃO DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES QUANTO À REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE ESTABELECIDO PELA ANS PARA REAJUSTAR OS CONTRATOS FIRMADOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA. 



    1. DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. A parte apelante sustenta a necessidade de reformar a sentença vergastada, extinguindo-se a ação, sem resolução de mérito, à luz do art. 8º, incisos I e II da CF/88, haja vista a ilegitimidade do Sindicato apelado para figurar no polo ativo da demanda.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do disposto no art. 8º, III, da CF, os sindicatos detêm legitimidade para atuar na defesa de direitos subjetivos individuais e coletivos dos membros da categoria que representam. E, "por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos". (RE 210.029, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 12-6-2006, Plenário, DJ de 17- 8-2007.)



    3. Na hipótese em apreço, o sindicato-autor, representante legal da categoria econômica das clínicas por imagem pertencentes à base territorial do Estado do Ceará, conforme faz prova o Estatuto contido a fls. 21-29 e a Certidão informativa do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE - fls. 471, postula direitos que afetam vários indivíduos da categoria, devendo ser considerado direito individual homogêneo, possibilitando a atuação do sindicato profissional como substituto processual. Preliminar afastada.



    4. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. No tocante a argumentativa da recorrente de nulidade de decisão por cerceamento de defesa, pois, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Sul América acostou a petição de fls. 389-393, pleiteando pela produção de prova pericial atuarial, a fim de dirimir as dúvidas sobre os reajustes, objeto central da presente demanda, tem-se que não pode o magistrado deferir prova manifestamente inútil ou protelatória, sob pena de causar sério gravame à parte. Se os documentos que sustentaram os argumentos colacionados na exordial e os demais elementos carreados aos autos são suficientes para solução do mérito da oposição, torna-se desnecessária a procrastinação do feito com produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.



    5. DO MÉRITO. Tratam os autos de apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pleito autoral de reajuste dos contratos firmados entre a operadora demandada e clínicas de diagnóstico por imagem, sob os seguintes argumentos, a saber: (a) a ausência de previsão contratual acerca da periodicidade dos reajustes; (b) a correta interpretação do art. 17-A, II, § 3º, da Lei 9.658/98; (c) a inexistência de obrigação de contratar; e (d) inexigibilidade das astreintes ante o cumprimento tempestivo da medida liminar.



    6. Em resenha, narra o sindicato-autor na exordial que, na qualidade de substituto processual das clínicas de diagnósticos por imagem credenciadas à operadora promovida, firmou contrato de prestação de serviço, argumentando que os serviços contratados não vêm sendo reajustados há mais de dois anos, encontrando-se, por via de consequência, defasados, restando em vão todas as tentativas amigáveis junto a operadora, visando à obtenção dos vindicados reajustes, a fim de buscar o reequilíbrio da pactuação.



    7. Acerca da controvérsia, o art. 17-A, § 2º, II e § 3º, da Lei 9.658/98, dispõe que os contratos entre as prestadoras de serviços e as operadoras de planos privados de saúde devem ser escritos, estabelecendo as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente as que determinem a periodicidade de seu reajuste, esta que deverá ser anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados do início de cada ano-calendário.



    8. Já o art. 5º, da Resolução Normativa nº 363/2014, da ANS, estabelece as práticas e condutas que são vedadas na contratualização entre operadoras e prestadoras, sendo uma delas estabelecer formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do serviço contratado (inciso VIII).



    9. In casu, considerando os artigos acima mencionados, se a parte recorrente não transaciona sobre o assunto com as suas prestadoras de serviço e nem aplica o índice de reajuste da ANS após os noventa primeiros dias do ano, não há outro entendimento senão o de que a demandada está mantendo o valor nominal do serviço contrato e, consequentemente, praticando conduta vedada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.



    10. É obrigação da operadora utilizar, segundo o art. 4º, incisos I e II, da Resolução Normativa nº 364/2014, o índice da ANS como forma de reajustar os contratos escritos firmados com seus prestadores se houver previsão contratual de livre negociação como única forma de reajuste e não houver acordo entre as partes ao final dos supracitados noventa dias. 110. Assim, não há outra saída, senão reconhecer que é devida a utilização do índice definido pela ANS para reajustar o contrato, manter o equilíbrio contratual e privilegiar o princípio da conservação do negócio jurídico, segundo o qual, quando se está diante de algum defeito sanável, deve-se preferir o saneamento do negócio, ainda que por via judicial, à sua resolução.



    12. Em relação ao argumento de inexigibilidade das astreintes ante o cumprimento tempestivo da medida liminar, ressalta-se que consistem em meio de coerção processual, que tem como objetivo compelir a parte a cumprir obrigação fixada em decisão judicial. Desse modo, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser fixada de modo que o devedor prefira cumprir a obrigação a pagá-la. Incidirá a multa apenas caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. Assim, por óbvio, rejeita-se o pedido de inexigibilidade das astreintes.



    13. Assim, o decreto de procedência da lavra do Juiz primevo, deve ser mantido, considerando o acerto de sua decisão.



    14. Recurso conhecido e improvido. Sentença preservada



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso II; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente